Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-08.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Sentença absolutória – Apelo do Ministério Público, postulando a condenação nos termos da denuncia – Alegação de existência de provas suficientes para um decreto condenatório – Cabimento – Ameaças praticadas pelo réu contra testemunha de crime de homicídio qualificado – Ameaças que tinham por objetivo coagir a vítima a mudar seu depoimento em Juízo – Ameaças

Ementa:
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Sentença absolutória – Apelo do Ministério Público, postulando a condenação nos termos da denuncia – Alegação de existência de provas suficientes para um decreto condenatório – Cabimento – Ameaças praticadas pelo réu contra testemunha de crime de homicídio qualificado – Ameaças que tinham por objetivo coagir a vítima a mudar seu depoimento em Juízo – Ameaças não presenciadas – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação de rigor – Pena fixada no mínimo legal – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500375-08.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALBERTO LUIZ LEME
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.U.DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para condenar o acusado
ALBERTO LUIZ LEME FERREIRA à pena de 01 ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, fixado no mínimo legal, declarando-o incurso no artigo 344 c.c art. 71, ambos
do Código Penal, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
2
VOTO No 1553
APELAÇÃO No 1500375-08.2018.8.26.0450
COMARCA: Piracaia (2a Vara)
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Alberto Luiz leme Ferreira
Juiz(a) de Primeira Instância: Dr(a) Lucas de Abreu Evangelinos
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO Sentença absolutória
Apelo do Ministério Público, postulando a condenação nos termos
da denuncia Alegação de existência de provas suficientes para
um decreto condenatório Cabimento Ameaças praticadas pelo
réu contra testemunha de crime de homicídio qualificado

Ameaças que tinham por objetivo coagir a vítima a mudar seu
depoimento em Juízo Ameaças não presenciadas Materialidade
e autoria comprovadas Condenação de rigor Pena fixada no
mínimo legal RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra a r. sentença de fls. 663/666 que
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da
imputação da prática do crime de coação no curso do processo, tipificado no
art. 344, c/c art. 71, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Apela
o
Ministério
Público
(fls.
671/676),
requerendo a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, com a
fixação da pena base acima do mínimo legal.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 682/688).
Opinou a D. Procuradoria pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
3
recurso (fls. 694/699).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data compreendida
entre os meses de janeiro e maio de 2018, na Cidade e Comarca de Piracaia,
ALBERTO LUIZ LEME FERREIRA, de forma contínua, com o fim de
favorecer interesse alheio, usou de grave ameaça contra T.G.S., testemunha
no processo-crime no 0001657-92.2017.8.26.0450 que tramita na 2a Vara da
Comarca de Piracaia, versando sobre crime de homicídio qualificado
consumado, praticado por Marcos Paulo Leme e outros dois rapazes, em face
de Josuel Aparecido de Oliveira Francisco.
O recurso comporta parcial provimento.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de
coação no curso do processo ficaram devidamente comprovadas, de modo
que realmente se impõe a condenação do acusado.
A imputação atribuída ao acusado encontra respaldo
na prova colhida nos autos, pois o boletim de ocorrência versando sobre os
fatos descritos na denúncia foi registrado em 12/06/2018 (fls. 06), a pedido
do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Piracaia (fls.09), quando já em curso o
processo judicial no 0001657-92.2017.8.26.0450.
Na fase policial (fls.51/52), o réu negou os fatos,
alegando que conhece a ofendida de vista, não possuindo nenhum vínculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
4
amizade. Esclareceu que, em uma oportunidade, estava conduzindo seu
veículo próximo a rodoviária de Piracaia, quando a ofendida sozinha, deu
sinal para parar seu veículo. Assim procedeu, tendo parado o veículo e sem
sair dele, conversaram pela janela por cinco minutos. Ela lhe disse que sabia
que ele era sobrinho de Marcos e desabafou dizendo que não estava mais
conseguindo dormir, porque tinha um inocente preso, e que havia dito tudo
aquilo na delegacia por causa do ex-marido, que a obrigou a envolver Marcos
no homicídio. Orientou-a a procurar a Delegacia, mas ela afirmou que tinha
medo de ficar presa, pois havia mentido. Naquele momento tentou entrar em
contato com o advogado do tio, mas não conseguiu, tendo passado a ela seu
telefone de contato. No dia seguinte esteve na Delegacia e conversou com o
Investigador, relatando o que havia ocorrido. Não ameaçou a ofendida,
tampouco sabe de onde ela tirou essas ideias.
Em Juízo, o acusado negou a ocorrência do delito,
informando que a vítima teria lhe procurado, sob a alegação de que havia
prestado falsa declaração em sede policial, sobre o homicídio objeto dos autos
no 0001657-92.2017.8.26.0450, tendo apontado a autoria à pessoa de Marcos
Paulo Leme, tio do acusado, todavia tal agente não teria colaborado para a
prática de tal infração, tendo a vítima mentido, por decorrência de coação
exercida pelo seu companheiro Valdomiro de Oliveira Francisco. Frente a
esta informação, entregou seu número telefônico à vítima, bem como ter
pegado o dela, mantendo contato com ela, após recomendações técnicas,
informando-a da necessidade de se dirigir a Delegacia de Polícia para retificar
a declaração já prestada. De igual forma, alega ter procurado o Policial civil
Walter Bartochevis para lhe contar o ocorrido e informar a retificação a ser
realizada pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
5
O apelante não produziu qualquer prova que
pudesse afastar a acusação que recaía sobre ele. A negativa sustentada no
mencionado interrogatório judicial do réu, restou isolada e foi desmentida
pela prova colhida nos autos.
Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado,
frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou frágil e
precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do
Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resiste a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, a
palavra do denunciado deve ser tomada com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
A vítima T.G.S., em Juízo relatou que foi procurada
pelo acusado, primeiro por meio de ligações telefônicas, o qual requeria que
alterasse a versão apresentada em sede policial, sobre o homicídio dos autos
no 0001657-92.2017.8.26.0450. Após tal episódio, o acusado lhe procurou
novamente, obrigando-a a adentrar em seu automóvel e, passou a proferir
ameaças, alegando que, caso não retificasse a declaração prestada, iria “fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
6
coisas” à ela, bem como à sua família. Nessa ocasião, o acusado a levou a um
local ermo, tendo estacionado o automóvel defronte a uma residência,
aparentemente abandonada e chamado alguma terceira pessoa De igual
forma, o acusado a ameaçava dizendo-lhe que a iria processar, pois alegava
estar em posse de uma gravação, na qual ela informaria a inocência de
Marcos Paulo Leme e, passando constantemente defronte a sua residência,
como uma forma de intimidá-la. Informou ainda que, por estar amedrontada
se dirigiu à Delegacia de Polícia e alterou a versão dos fatos, informando que
o seu companheiro, Valdomiro de Oliveira Francisco, é quem lhe teria
coagido a apontar Marcos Paulo Leme como autor do delito, visando encobrir
a participação daquele, todavia, tal alteração gerou estranheza à Promotoria
de Justiça, a qual lhe intimou para ser ouvida. Esclareceu, ainda, que ao tomar
ciência da intimação, o réu a contatou, informando que o seu advogado a
acompanharia, como uma forma de protegê-la e de garantir que as
declarações fossem prestadas nos mesmos termos da Delegacia de Polícia.
Após tal episódio, temendo por sua segurança e de sua família, mudou de
Cidade, não tendo mantido mais nenhum contato com o acusado.
A testemunha de acusação, Bruna Gomes Da Silva
informou que, a vítima lhe confidenciou, por duas vezes, que vinha sofrendo
ameaças do acusado, bem como que ele passava constantemente defronte a
sua residência, como forma de amedrontá-la. Todavia, alega que não foram
especificados o motivo ou o teor das ameaças. De igual forma se deu acerca
do episódio da mudança de residência pela vítima, a qual lhe informou sobre
referida mudança, entretanto, não teria lhe especificado o motivo de sua
realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
7
Ademais, é salutar ressaltar, que no caso concreto,
nada há nos autos a sugerir que a testemunha ou a vítima tenham algum
motivo para deliberadamente prejudicar o acusado.
Em Juízo a testemunha de defesa, Walter
Bartochevis alegou que foi procurado pelo acusado, o qual lhe informou que
teria sido contatado pela vítima e que esta lhe requereu ajuda, pois teria
prestado uma falsa declaração, acerca dos autos no
0001657-
92.2017.8.26.0450. Frente a tal informação, conduziu a vítima à Delegacia de
Polícia para retificação da declaração já prestada, pois esta estaria
apresentando declarações conflitantes acerca do ocorrido. A testemunha alega
que não conduziu as declarações prestadas pela vítima, todavia manteve um
contato prévio com esta, após os fatos, tendo lhe sido confidenciado pela
mesma que, quando da primeira declaração, encontrava-se sendo coagida por
seu companheiro, entretanto, frente a detenção deste, a vítima encontrava-se
segura para declarar os fatos verídicos.
Embora tenha sido homologada a sua recusa em
prestar declarações em Juízo (fls. 547/548), o Dr. Claudio Moura, advogado
que acompanhou a vítima quando de sua oitiva no Ministério Público, ao
prestar declarações em sede policial (fls. 77/80) informou que, a vítima a
princípio encontrava-se insegura quanto a versão dos fatos ocorridos, todavia
ao ser questionada mais firmemente, ela, em prantos, teria confirmado ao
Douto Promotor de Justiça, a coação exercida pelo réu, bem como o teor das
ameaças que vinha sofrendo. O termo de declarações colhida da vítima na
Promotoria de Justiça se encontra a fls. 10.
A testemunha Valdomiro de Oliveira Francisco, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
8
ser instado durante o inquérito policial (fls. 85/87), negou veementemente ter
coagido a vítima a prestar falsa declaração, informando, inclusive, que possui
bom relacionamento com Marcos Paulo Leme, com quem já permaneceu
detido por um curto período de tempo, alega também, que não concorreu para
o delito de homicídio, do qual a vítima figura como testemunha, tendo
inclusive, sido o seu irmão a vítima de tal infração.
Cumpre ressaltar que ainda que o acusado, vítima e
as testemunhas não relataram eventual existência de desavenças anteriores
entre réu e vítima, ficando devidamente provado que as ameaças proferidas
pelo réu contra a vítima tinham o intuito de que ela modificasse seu
depoimento na Delegacia, ou seja, a finalidade específica de favorecer
interesse alheio, de acordo com o que dispõe o tipo penal em comento,
conforme relatou a própria vítima, inexistindo motivo para desqualificar seu
testemunho.
Ressalto que a palavra da vítima possui especial
relevância para a aferição da verdade real. Ademais, o relato da vítima está
em consonância com o depoimento das demais testemunhas no sentido de que
a vítima alterou o teor de seu depoimento por temes represálias, não havendo
qualquer indício de que fizeram afirmações falsas apenas com o propósito de
prejudicar o réu.
Note-se
que
a
vítima
apresentou
versões
congruentes para os fatos nas duas oportunidades em que foi ouvida, tanto em
seu primeiro depoimento na fase policial (fls. 15), como em Juízo (conforme
mídia acostada aos autos), ainda que decorrido extenso lapso temporal entre
elas e passados quase 03 (três) anos da data dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
9
Ressalte-se, por oportuno, a relevância especial
atribuída às declarações da vítima em delitos dessa natureza, em detrimento,
inclusive, da negativa do acusado. Sobre este aspecto destaque-se:
“APELAÇÃO.
ART.
344
DO
CÓDIGO
PENAL.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PALAVRA DA
VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. A palavra da
vítima, confirmando que o acusado proferiu ameaças,
para que "retirasse o processo" contra ele, é suficiente
para comprovar a prática do delito previsto no art. 344
do CP. Apelação da defesa, improvida.” (Apelação
Crime No 70056789696, Quarta Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques
Batista, Julgado em 10/04/2014).
E ainda:
“Coação no curso do processo. Palavra da vítima.
Desclassificação para ameaça. 1 - Nos crimes de coação
no curso do processo, se cometidos sem a presença de
testemunhas, a palavra da vítima, quando coerente com
as demais provas, possui especial relevância e pode
amparar o decreto condenatório. 2 - Comete o crime de
coação no curso do processo o suspeito em crime de
latrocínio que faz ameaças a testemunha em inquérito
policial, com o propósito de dissuadi-la a prestar
depoimento que possa incriminá-lo, hipótese que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
10
caracteriza crime de ameaça. 3 - Apelação não provida.”
(Acórdão n.1067905, 20171510032779APR, Relator:
JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a
TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/12/2017,
Publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: 234/247) (grifo
meu).
“APELAÇÃO-CRIME. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO
DO PROCESSO. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da
vítima ganha relevo probatório em delitos dessa espécie,
quando verossímil e uníssona com os demais elementos
existentes no feito. É o que ocorre no caso.
DESOBEDIÊNCIA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA.
ATIPICIDADE.
INCORRÊNCIA.
(...)
Condenação
mantida. Pena de multa alterada. Apelo da defesa
improvido e apelo ministerial parcialmente provido.
Unânime.” (Apelação Crime No 70059721803, Quarta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em
24/07/2014) (grifo meu).
“APELAÇÃO. ART. 344 DO CP. COAÇÃO NO CURSO
DO PROCESSO. AMEAÇA DE PRATICAR MAL
INJUSTO
E
GRAVE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
CREDIBILIDADE. IMPROVIMENTO. A palavra da
vítima merece credibilidade, quando teceu o mesmo
relato em todas as oportunidades em que foi ouvida.
Apelação da defesa improvida.” (Apelação Crime No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
11
70051768562, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista,
Julgado em 06/12/2012).
Oportuno destacar que o tipo penal em apreço tutela
a Administração da Justiça, isto é, tem o escopo de impedir que manobras
violentas ou ameaçadoras frustrem o aludido bem jurídico tutelado pela
norma.
Trata-se, assim, de crime formal, pouco importando
se o agente incute medo ao destinatário da ameaça, dispensando-se a
finalidade almejada pelo agente para a caracterização consumada do delito
em testilha.
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“O crime de coação no curso do processo, previsto no
art. 344 do Código Penal, é delito formal, que se
consuma tão só com o emprego de violência ou grave
ameaça contra autoridade, parte ou qualquer pessoa que
intervenha no processo, com o fim de favorecer interesse
próprio ou alheio, independentemente de conseguir o
agente o resultado pretendido ou de ter a vítima ficado
intimidada.” (STJ, REsp. 819.763/PR, rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, 5a. T., j. 17.8.2006).
Tem-se, ainda, que igualmente demonstrado nos
autos de modo incontroverso, porque asseverado pelo próprio acusado, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
12
motivo da aproximação dele com a ofendida, decorreu acerca do processo
instaurado contra seu tio. Alias, o mesmo ainda informou que não possuía
com a ofendida, nenhum vínculo de amizade e só a conhecia de vista. Nesse
contexto, todas as circunstâncias bem evidenciam que as palavras do acusado
foram orientadas a intimidação da vítima a fim de obter favorecimento alheio
em processo judicial.
Não menos relevante, ainda, é a circunstância de que
o acusado não possuía qualquer outro motivo plausível para abordar a vítima,
naquelas circunstâncias (no meio da via pública e através de ligações
telefônicas) a não ser a razão evidente de demovê-la da ideia de prestar
declarações contra seu tio, em audiência, sobretudo, porque estas atingiam
diretamente seu parente, de modo a evidenciar o amplo interesse por parte
dele em um desfecho benéfico.
Vê-se, portanto, que a conduta imputada ao acusado
se reveste de dolo próprio e específico, voltados para a finalidade precípua de
embaraçar o regular andamento da ação penal, por meio da imposição de
grave ameaça a parte diversa, de modo a causar prejuízo a realização da
justiça, objeto jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador.
No mesmo sentido, leciona Heleno Cláudio Fragoso:
“Objeto da tutela jurídica é, ainda aqui, a administração
da justiça, enquanto é perturbada, pela violência, a
atividade judiciária e a normalidade da função
jurisdicional.(...) O crime é formal e se consuma com o
emprego
da
violência
ou
grave
ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
13
independentemente de qualquer outro resultado. (...)
O dolo: vontade conscientemente dirigida ao emprego de
violência ou grave ameaça, para o fim de favorecer
interesse próprio ou alheio, em demanda judicial ou
submetida a Juízo arbitral. Trata-se, como se percebe, do
chamado dolo específico, pois se exige especial fim d
agir (RT 499/320). O interesse que o agente visa
beneficiar pode ser de qualquer natureza, moral ou
material, desde que esteja relacionado com a demanda”
(“Lições de Direito Penal”, Parte Especial, vol. II, Ed.
Forense, 4a ed., 1984, p.521).
Com efeito, patente o efetivo temor que as ameaças
incutiram na vítima, que já não as suportando mais, procurou a Promotoria de
Justiça para relatar as ameaças que vinha sofrendo.
Note-se que a vítima destacou em Juízo que a
intensidade do temor e do constrangimento por ela vivenciados, na ocasião,
em face da insistência e das retaliações que o acusado prometia praticar
contra ela, revelaram-se tão contundentes que acabaram por motivar a
mudança para outro local, circunstâncias em que ela passou a se sentir mais
segura buscando apoio na residência de familiares.
Depreende-se, pois, da prova colhida, tendo em vista
a gravidade concreta das ameaças desferidas pelo acusado, que a conduta à
ele atribuída se subsume perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
14
imputada, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade. Nesse passo, é
de se destacar os seguintes entendimentos jurisprudenciais:
“Coação
no
curso
do
processo.
Caracterização. Ameaças contra testemunhas
de processo criminal. Finalidade de favorecer
interesse próprio. Demonstração de temor
pelas vítimas. Recurso não provido. Basta
que tenha havido ameaça grave, capaz de
incutir na vítima justificável receio, para que
se configure o delito do art. 344 do Código
Penal” (TJSP, JTJ 177/291).
Demais, torna-se despicienda a ocorrência de
qualquer resultado material e, assim, de qualquer benefício processual ao
autor das referidas ameaças, para consumação do delito de coação no curso
do processo, que se verifica no momento em que a grave ameaça se traduz em
séria intimidação, circunstância que restou sobejamente demonstrada no caso
em tela. Isso porque o delito de coação no curso do processo possui natureza
formal, para o qual a ocorrência de resultado naturalística se torna irrelevante.
E não é outro o entendimento esposado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante, como se verifica nos seguintes julgados:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. COAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
CRIME
FORMAL. CONSUMAÇÃO. EMPREGO DE
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
15
ESPECÍFICO.
INTERESSE
PRÓPRIO.
INTIMIDAÇÃO
DA
VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
NÃO-
CONHECIDO. 1. O crime de coação no
curso do processo, previsto no art. 344 do
Código Penal, é delito formal, que se
consuma tão-só com o emprego de violência
ou grave ameaça contra autoridade, parte ou
qualquer pessoa que intervenha no processo,
com o fim de favorecer interesse próprio ou
alheio, independentemente de conseguir o
agente o resultado pretendido ou de ter a
vítima ficado intimidada. 2. Recurso especial
não-conhecido. (STJ - REsp 819.763/PR,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006,
DJ 25/09/2006, p. 305)”
“Apelação da Defesa Coação no curso do
processo Ameaça do réu à vítima, a fim de
impedir o prosseguimento de investigações
policiais Circunstância elementar do tipo
penal bem configurada
Existência de
investigações criminais em curso
Crime
formal, cuja ocorrência do resultado material
é irrelevante à consumação Resistência
Acusado que investiu contra os policiais civis
em duas oportunidades, com o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
16
impedir a execução de atos legais Confissão
do réu em Juízo Condenações mantidas
Penas-base fixadas no mínimo legal

Necessária a compensação entre a circunstância atenuante da confissão
espontânea e a circunstância agravante da
reincidência
Reconhecida a continuidade
delitiva entre os dois delitos de resistência
Regime inicial aberto que fica mantido

Recurso de apelação parcialmente provido”
(TJ-SP - APL: 00002620220158260623 SP
0000262-02.2015.8.26.0623, Relator: Cesar
Augusto Andrade de Castro, Data de
Julgamento: 06/11/2018, 3a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação:
07/11/2018).
Destarte, não se vê qualquer motivo plausível para
levantar suspeita sobre o relato apresentado pela vítima, até porque foi ela
quem suportou as graves ameaças efetivadas pelo acusado e, nem por isso,
narrou o ocorrido de modo mais gravoso do que o mencionado por ela na
primeira e na ultima oportunidade, revelando-se uníssona nas duas ocasiões
em que foi ouvida. Deste modo, forçoso reconhecer que a preocupação com a
verossimilhança e a precisão revelada pela vítima em suas declarações
confere grau ainda mais elevado de confiabilidade aos relatos por ela
narrados.
Assim, impõe-se, portanto, a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
17
apelado, nos termos do artigo 344, caput c.c. art. 71, ambos do Código Penal,
isso porque a isolada negativa por ele apresentada não se apresentou
suficiente para alterar o cenário probatório que caminhou no sentido de
responsabiliza-lo pelo fato descrito na inicial acusatória, passando-se à
dosimetria da pena.
Não há no ordenamento jurídico pátrio lei que
estabeleça percentuais específicos para fixação da pena, de modo que a
dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz, cabendo a ele observar as
circunstâncias específicas do caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68,
ambos do Código Penal, e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização da pena.

No caso em apreço, na primeira fase da dosimetria,
inexistindo condições desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal permitida.
Na segunda, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Na derradeira
etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Todavia, no que tange à causa
de aumento, considerando ter o acusado cometido o delito de forma
continuada, há de incidir o artigo 71 do Código Penal, aumentando-se a pena
aplicada em 1/3 (um terço) remanescendo a pena de 01(um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa.
No tocante ao regime de cumprimento de pena,
verificando o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, e sopesando os
critérios previstos no artigo 59 do referido diploma legal, levando-se em
conta o montante fixado da pena, fixo o regime inicial aberto, descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500375-08.2018.8.26.0450 -Voto no 1553
18
substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, uma
vez que o delito foi cometido com grave ameaça à vítima.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para condenar o acusado ALBERTO LUIZ LEME
FERREIRA à pena de 01 ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixado
no mínimo legal, declarando-o incurso no artigo 344 c.c art. 71, ambos do
Código Penal.
FATIMA GOMES
Relatora